Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-32.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801920-32.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ALICE GONCALVES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, NA QUALIDADE DE AGENTE EXECUTOR, E MANTEVE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, À RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS E À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

II –
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examinou de forma clara e completa as teses recursais, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil enquanto agente executor do PMCMV – Faixa 1, apreciando expressamente os vícios construtivos comprovados e mantendo a condenação por danos morais diante da frustração da legítima expectativa de moradia digna.

III -
Não procede a alegação de ausência de enfrentamento sobre responsabilidade ou danos morais, pois tais temas foram analisados de forma detalhada, sendo inviável utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal para reapreciação do mérito.

IV -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantidos os termos do acórdão tal como lançado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801920-32.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO/APELADO: MARIA ALICE GONCALVES DE MORAES

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos de ação indenizatória proposta por
MARIA ALICE GONÇALVES DE MORAES
em razão de vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A demanda tratou de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes dos alegados vícios do imóvel financiado, tendo o Juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, com sucumbência recíproca. Interpostas apelações por ambas as partes, o recurso do Banco foi desprovido e o da autora parcialmente provido para acrescer condenação em danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

O acórdão embargado reconheceu a legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
ao fundamento de que, atuando como agente executor e gestor dos recursos do FAR no âmbito do programa habitacional, possui responsabilidade pelos vícios construtivos detectados, aplicando-se a responsabilidade objetiva nas relações de consumo e reconhecendo-se o dano moral à autora diante da frustração da legítima expectativa quanto ao imóvel adquirido. Restou consignado que a prova pericial revelou a existência de vícios construtivos e que, enquanto agente executor, o Banco possui atribuições de acompanhamento técnico e obrigações previstas na Portaria 168/2013, que regulamenta sua atuação no PMCMV – Faixa 1. Por tais fundamentos, negou-se provimento ao apelo do Banco e deu-se parcial provimento ao da autora para fixar indenização moral.

Em suas razões, o banco embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, alegando principalmente que não teria sido adequadamente enfrentada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Banco atuaria apenas como mero agente financeiro sem ingerência na obra, de modo que eventual responsabilidade seria exclusiva da construtora ou do FAR. Aduz, ainda, que não haveria dano material nem dano moral a justificar condenação, ressaltando precedentes do STJ sobre a inexistência de responsabilidade de agente financeiro por vícios construtivos quando não exerce função de executor de política habitacional. Argumenta também que os vícios relatados não comprometeriam a habitabilidade do imóvel e configurariam apenas meros aborrecimentos. Por fim, busca prequestionamento de diversos dispositivos legais, especialmente após alterações promovidas pela Lei 14.905/24 quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros.

As contrarrazões, apresentadas pela embargada, defendem a manutenção integral do acórdão embargado, afirmando que o Banco do Brasil atua como agente executor da política pública de habitação no PMCMV – Faixa 1, sendo responsável pela aquisição, fiscalização e alienação dos imóveis financiados pelo FAR, não podendo alegar ausência de responsabilidade. Sustenta que as teses do embargante buscam apenas rediscutir matéria já enfrentada e decidida, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Ressalta que o dano moral restou configurado diante da situação vivenciada pela autora e que os vícios construtivos foram comprovados por perícia. Requer, por fim, o não conhecimento ou improvimento dos embargos e, caso reconhecido caráter protelatório, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801920-32.2022.8.14.0133

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

EMBARGADO/APELADO: MARIA ALICE GONCALVES DE MORAES

ADVOGADO: FABIO MOLEIRO FRANCI

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante, BANCO DO BRASIL S.A., sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui responsabilidade pelos vícios construtivos verificados no imóvel financiado. Alega que o julgado teria deixado de enfrentar adequadamente sua tese de ilegitimidade passiva, bem como as razões pelas quais não poderia responder por danos materiais e morais, insistindo que seria mero agente financeiro e não executor do programa. Além disso, busca o prequestionamento de diversos dispositivos legais.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

O acórdão embargado analisou de maneira completa e coerente todas as teses devolvidas pela apelação. A Corte apreciou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, afirmando que o Banco do Brasil, enquanto agente executor e gestor dos recursos do FAR, desempenha papel que ultrapassa o de simples intermediador financeiro, possuindo atribuições de acompanhamento, fiscalização e aquisição das unidades habitacionais, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis ao PMCMV – Faixa 1. Tal fundamento está exposto de forma textual no acórdão embargado.

Além disso, foi examinada a responsabilidade do Banco pelos vícios construtivos devidamente atestados por laudo técnico, com expressa referência à aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo e à hipossuficiência técnica da autora, permitindo a inversão do ônus da prova. O acórdão também fundamentou detalhadamente a razão pela qual restou caracterizado o dano moral, destacando a frustração da legítima expectativa de moradia digna no âmbito de programa social destinado à população de baixa renda.

Portanto, não se verifica omissão, pois todas as alegações do embargante — ilegitimidade, ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral e material — foram expressamente enfrentadas.

Também não há contradição, uma vez que o acórdão apresenta encadeamento lógico coerente: reconhece o papel do Banco como agente executor, aponta os vícios construtivos, aplica a responsabilidade objetiva e conclui pela existência de dano moral. A discordância do embargante quanto ao resultado não se confunde com contradição.

Da mesma forma, não se identifica obscuridade, considerando que o acórdão é claro e suficientemente motivado, não deixando margens a dúvida sobre os fundamentos adotados pela Turma.

Destaco que, tal como apontado nas contrarrazões, os embargos demonstram propósito nitidamente infringente, sendo utilizados com a finalidade de reabrir discussão sobre matéria já decidida, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que estes embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026